Tribunal: TCU
Processo: 008.571/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Cefet/RJ em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de Execução Descentralizada 1.826, firmado com o FNDE, visando à aquisição de bens e serviços para suporte a atividades do ensino à distância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de Execução Descentralizada 1.826, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas de Mauro Godinho Gonçalves e Carlos Henrique Figueiredo Alves, dando-lhes quitação; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Cefet/RJ e ao FNDE; e 9.3. arquivar os presentes autos.